Tribunal: CARF
Processo: 16572.000006/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16572.000006/2011-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.563 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
AUGUSTO CEZAR CASTRO MONIZ DE ARAGAO JUNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
AO
CUSTEIO
DE
BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS HERDEIROS DE OFICIAL DAS FORÇAS
ARMADAS
DEMITIDO
A
PEDIDO
[SIC]
POR
OCASIÃO
DO
FALECIMENTO
DO
INSTITUIDOR.
DISTINÇÃO
QUANTO
À
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
As contribuições ao Fundo de Pensões dos Militares, destinadas a custear
pensão para beneficiários de oficiais das Forças Armadas demitidos a pedido
[sic] (art. 2o da Lei 3.765/1960), não equivalem (são inassimiláveis) à
contribuição destinada ao custeio de regime próprio de previdência social,
tampouco à previdência complementar, e, portanto não são dedutíveis no
cálculo do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16572.000006/2011-01
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.563 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16572.000006/2011-01

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada Notificação de Lançamento de
fls. 52/55, relativa ao ano-calendário 2009, que apurou alteração do imposto a restituir
declarado de R$ 5.744,54 para R$ 3.255,51, já restituído.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida a título de
contribuição à previdência oficial no valor de R$ 9.109,00, tendo em vista ausência de
previsão legal para a dedução de contribuições efetuadas por meio de guias de
recolhimento da União – GRU para o serviço de inativos e pensionistas da Marinha.
Cientificado do lançamento em 28/12/2010 (fls. 66), o interessado apresentou
impugnação de fls. 03/10, acompanhada de documentos de fls. 11/51 em 04/01/2011,
alegando que solicitou demissão do serviço ativo da Marinha em janeiro de 1999 e
requereu o direito de continuar a contribuir para a pensão militar, o que foi deferido com
base na lei no 3.765/60.
Acrescenta que até 2007 a referida contribuição era paga por meio de Darf, sendo
enviado uma cópia ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, lançando em sua
Declaração de Ajuste Anual – DAA como previdência oficial sem ocorrer qualquer
glosa.
Aduz que, a partir de janeiro de 2008, a contribuição passou a ser feita em GRU,
conforme Ato Declaratório Executivo Codac/RFB no 89/2007 e que, em função dessa
alteração, surgiu a inconsistência que gera o litígio.
Argumenta que a contribuição efetuada, destinada a custear a pensão para os
beneficiários dos instituidores, caracteriza-se como contribuição previdenciária paga à
União, sendo portanto dedutível da base de cálculo do imposto de renda, tendo a mesma
natureza, para os militares desligados, da paga pelos oficiais da ativa ou da reserva, em
que o desconto é feito diretamente em folha de pagamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/04/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 14/06/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os valores são dedutíveis a título de contribuição para
regime próprio de previdência social.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Não conheço do documento de fls. 114-119, que equivaleria à Consulta Fiscal,
por ausência de competência.
As contribuições ao Fundo de Pensões dos Militares, destinadas a custear pensão
para beneficiários de militares desligados (art. 2o da Lei 3.765/1960), não equivalem à
contribuição destinada ao custeio de regime próprio de previdência social, tampouco à
previdência complementar, e, portanto não são dedutíveis no cálculo do IRPF.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.563 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16572.000006/2011-01

Nesse sentido, transcrevo as seguintes ementas:

Numero do processo:10980.004266/2010-79
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Nov 27 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Fri Jan 11 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE PENSÃO MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE. As contribuições ao Fundo de Pensões dos Militares, destinadas
a custear pensão para beneficiários de militares desligados, não são dedutíveis da base
de cálculo do imposto de renda pessoa física, por falta de previsão legal
Numero da decisão:2001-000.859
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Jorge Henrique Backes - Presidente (assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal - Relatora. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
Fernanda Melo Leal, Jorge Henrique Backes, Jose Alfredo Duarte Filho e Jose Ricardo
Moreira.
Nome do relator:FERNANDA MELO LEAL

Numero do processo:11040.721966/2016-08
Turma:Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Mar 20 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Fri Apr 13 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2012
CONTRIBUIÇÕES. DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE.
As contribuições dedutíveis são aquelas destinadas a custear benefícios
complementares, assemelhados aos da previdência oficial, cujo ônus tenha sido do
participante, e em benefício deste ou de seu dependente.
Numero da decisão:2002-000.035
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento. (assinado digitalmente) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez - Presidente e Relatora Participaram do presente julgamento os conselheiros:
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Fábia Marcília Ferreira
Campêlo, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Nome do relator:CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY
MONTEZ

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.563 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16572.000006/2011-01

Fl. 130
DF CARF MF
Original